Tribunal: TJES
Processo: 0001644-32.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001644-32.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN THEMOTEO GAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001644-32.2023.8.08.0047

APELANTE: RYAN THEMOTEO GAIA

Advogado do(a) APELANTE: JANAINA DOS REIS SANTOS - ES34791

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREÇÃO PERIGOSA. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Ryan Theomoteo Gaia contra sentença condenatória da 1ª Vara Criminal de São Mateus, por meio da qual foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, da Lei 11.343/06, artigos 309 e 311, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e artigo 330, do Código Penal, às penas de 7 anos de reclusão, 1 ano, 4 meses e 17 dias de detenção e 733 dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa requer: (i) absolvição quanto ao crime do artigo 311 do CTB, por ausência de provas suficientes; (ii) absolvição pelo crime de desobediência (artigo 330 do Código Penal), sob o argumento de que a conduta caracteriza infração administrativa do artigo 195 do CTB; e (iii) desclassificação do crime de tráfico de drogas para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 ou, subsidiariamente, para o artigo 33, § 3º, da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime do artigo 311 do CTB; (ii) definir se a conduta de desobediência à ordem policial em blitz de trânsito configura crime ou mera infração administrativa; e (iii) analisar se a conduta do réu pode ser desclassificada do crime de tráfico de drogas para porte para consumo próprio (artigo 28, da Lei 11.343/06) ou para o delito previsto no artigo 33, § 3º, da mesma lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O crime do artigo 311, do CTB, se configura quando o condutor trafega em velocidade incompatível com a segurança em locais de grande movimentação. O depoimento uníssono e coerente dos policiais sobre a condução perigosa do réu, aliada às circunstâncias da abordagem, comprova a materialidade e autoria do delito.

5. O crime de desobediência (artigo 330 do Código Penal) não se configura quando a ordem de parada é emanada em fiscalização de trânsito, uma vez que o artigo 195 do CTB prevê sanção administrativa específica, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

6. A desclassificação do tráfico de drogas para uso pessoal é afastada pelas circunstâncias do caso, incluindo a diversidade das substâncias apreendidas, bem como a reincidência do réu no mesmo delito. Esses elementos indicam destinação ao tráfico e afastam a configuração de usuário ou de crime diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para absolver o réu do crime previsto no artigo 330, do Código Penal, mantendo-se a condenação pelos demais delitos.

Tese de julgamento
:

O crime de direção perigosa (artigo 311 do CTB) se configura desde que comprovada a condução em velocidade incompatível em área de grande circulação, conforme depoimentos coerentes dos agentes públicos.

A desobediência à ordem de parada em blitz de trânsito constitui infração administrativa do artigo 195 do CTB, e não crime.

A caracterização do tráfico de drogas exige análise da quantidade, natureza da substância e demais circunstâncias fáticas, sendo afastada a figura do usuário quando presentes elementos indicativos da destinação comercial da droga.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 28, 33 e 33, § 3º; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 195, 309 e 311; Código Penal, art. 330; Código de Processo Penal, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC 354810/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 23.10.2017; STJ, AgRg no REsp 1803414/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 13.05.2019; STJ, AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 28.08.2019; TJES, APCrim 0000100-46.2022.8.08.0046, Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, julgado em 15.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001644-32.2023.8.08.0047

APELANTE: RYAN THEMOTEO GAIA

Advogado do(a) APELANTE: JANAINA DOS REIS SANTOS - ES34791

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
RYAN THEMOTEO GAIA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus (ID 8784577), por meio da qual foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, da Lei 11.343/06, artigos 309 e 311, do Código de Trânsito, e artigo 330, do Código Penal, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de detenção e 733 (setecentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, ID 9816925, a defesa técnica do réu pleiteia a absolvição em relação ao crime previsto no artigo 311, do CTB, argumentando que não há provas suficientes para a condenação. Em relação ao crime de desobediência, alega que há norma específica que se enquadra à situação, no caso, a infração administrativa prevista no artigo 195, da legislação de trânsito. Requer, ainda, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a infração constante do artigo 28, da Lei de Entorpecentes ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no artigo 33, § 3º, da Lei 11.343/06.

Emerge da denúncia (ID 8784556) que, no dia 17/8/2023, por volta das 21h57, na Rodovia Othovarino Duarte Santos, s/nº, Bairro Pedra D’Água, em São Mateus, o réu, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava e trazia consigo, para fins de tráfico, 22,2g (vinte e dois gramas e dois decigramas) de maconha, fracionados em duas porções, e 10,5g (dez gramas e cinco decigramas) de cocaína, divididos em dezoito unidades.

Além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, conduzia veículo automotor em via pública com velocidade incompatível com a segurança, em área de grande movimentação de pessoas, sem possuir permissão ou habilitação, gerando perigo de dano. Ainda, nessas condições, desobedeceu à ordem legal emitida por funcionário público no exercício de sua função.

Segundo a peça acusatória, durante uma blitz de trânsito (Operação Rodovia Segura), o condutor do veículo Volkswagen Gol, cor prata, placa PPQ2G54, aproximou-se em alta velocidade e ignorou a ordem de parada dos policiais, gerando perigo comum e à vida dos agentes.

Após verbalização da ordem de parada, o veículo foi abordado, sendo identificado o condutor como Ryan Themoteo Gaia, que informou não possuir habilitação. Durante a busca no automóvel, foram encontrados quinze papelotes de cocaína, uma sacola e um frasco contendo substância análoga à maconha, além de três papelotes da mesma droga em sua bermuda.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

Considerando que as teses apresentadas pela defesa técnica são distintas entre si, procedo ao seu exame em tópicos, a fim de facilitar o entendimento.

1. DA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 311, DA LEI 9.503/97

Segundo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, o crime previsto no artigo 311, do Código Penal, “
não exige para sua configuração dano efetivo a outras pessoas por ser o perigo presumido por lei, haja vista a proteção da segurança do trânsito,
sendo suficiente que reste comprovado estar o condutor trafegando em velocidade incompatível com a segurança
nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos,
ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas
, gerando perigo de dano
” (STJ, AgRg nos EDcl no HC 354810/PB. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 17/10/2017. Dje 23/10/2017).

A defesa técnica sustenta que a condenação foi embasada unicamente no depoimento dos policiais e não há nenhuma prova nos autos, nem mesmo dos policiais, que indique que o réu estava acima do limite permitido.

Não é esta a conclusão a que chego, no entanto, após analisar detidamente as provas dos autos.

A materialidade delitiva está alicerçada no Boletim Unificado (ID 8784538, pp. 08/13) e nos demais elementos informativos que acompanham o inquérito policial.

Quanto à autoria delitiva, ainda que os policiais não tenham aferido a velocidade exata em que o réu conduzia o veículo, relataram, de forma uníssona, que ele
trafegava em velocidade incompatível com a via
. De fato, as circunstâncias da abordagem corroboram a condução perigosa do automóvel, uma vez que, segundo o policial Bruno Langa Barros, o réu dirigia em alta velocidade e, inicialmente, desobedeceu à ordem de parada, sem desacelerar o carro quando instado a parar, colocando em risco a vida das pessoas presentes, incluindo os próprios agentes.

É digno de nota ressaltar, ademais, que o local dos fatos é uma
Rodovia
, local usualmente caracterizado pela passagem de veículos, tendo os policiais destacado que no momento da abordagem havia trânsito de veículos.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Não há dúvidas, portanto, quanto ao emprego de direção perigosa pelo réu, sendo necessária, assim, a manutenção da condenação.

2. DA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 330, DO CÓDIGO PENAL

No tocante ao crime de desobediência, o apelante argumenta que os policiais estavam atuando numa fiscalização de trânsito, não havendo que se falar em crime, uma vez que, nessas circunstâncias, configura-se, tão somente, a infração administrativa prevista no artigo 195, do Código de Trânsito (Art. 195. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes: Infração – grave; Penalidade – multa).

Na espécie, verifica-se que a abordagem ao réu se deu durante uma blitz de trânsito denominada “Rodovia Segura”.

Em situação como esta, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que
"a desobediência à ordem de parada emitida pela autoridade de trânsito ou por seus agentes,
ou mesmo por policiais ou outros agentes públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito
,
não
constitui crime de desobediência, pois prevista sanção administrativa específica no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal. Assim, em razão dos princípios da subsidiariedade do Direito Penal e da intervenção mínima, inviável a responsabilização da conduta na esfera criminal (HC n. 369.082/SC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe 1º/8/2017)”
(STJ - AgRg no REsp: 1803414 MS 2019/0078202-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

Nesse sentido, este eg. Tribunal também já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO CONCEDIDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 195 DO CTB. TRÁFICO DE DROGAS MANTIDO. DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE DO TRÁFICO E DO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03 MODIFICADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANTIDA A SUA NÃO APLICAÇÃO. COLABORAÇÃO PREMIADA NÃO EVIDENCIADA. MANTIDA AS DEMAIS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NA SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No presente caso, a ordem foi dirigida por autoridade durante operação de trânsito de rotina (cerco tático), o que atrai a incidência do artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro e, por via de consequência, do entendimento segundo o qual não seria possível a responsabilização criminal do recorrente pelo crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal. (...) 13. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APCrim 0000100-46.2022.8.08.0046. Relª. Des.ª Rachel Durão Correia Lima. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 15/3/2024)

Nesse diapasão, considerando que a ordem de parada partiu de policiais no exercício de fiscalização rotineira de trânsito, e não em atividade de policiamento ostensivo para a prevenção e repressão de crimes (Tema Repetitivo 1.060, do STJ), conclui-se que o fato se amolda à medida administrativa prevista no artigo 195, do CTB, não se constituindo como crime de desobediência.

À vista do exposto, acolho a tese da defesa para absolver o réu da imputação do crime previsto no artigo 330, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

3. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

No tocante ao crime de tráfico de drogas, o réu alega que os entorpecentes apreendidos se destinavam ao consumo próprio e ao de sua esposa durante um final de semana. Diante disso, requer a desclassificação da conduta para a infração prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 ou para o crime tipificado no artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

A
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (ID 8784538, pp. 08/13), no Auto de Apreensão (ID 8784538, pp. 26/27), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 8784538, p. 28) e e no Laudo de Exame Químico (ID 8784550, pp. 11/12).

No que se refere à tese de desclassificação, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Na hipótese, verifica-se que com o réu foram encontradas 22,2g (vinte e dois gramas e dois decigramas) de maconha, fracionados em duas porções, e 10,5g (dez gramas e cinco decigramas) de cocaína, divididos em dezoito unidades.

Após uma análise detalhada dos autos, concluo que as circunstâncias do caso configuram um standard probatório suficiente para confirmar a imputação do crime de tráfico de drogas. Isso se deve ao fato de terem sido apreendidas substâncias entorpecentes de duas espécies distintas, além da reincidência do réu no mesmo delito, uma vez que já possui condenação anterior por tráfico de drogas. Tais elementos evidenciam o contexto da traficância e, consequentemente, afastam a figura do usuário (artigo 28, da Lei de Entorpecentes) e a tipicidade do crime previsto no artigo 33, § 3º, da mesma lei.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para absolver o réu da prática do crime previsto no artigo 330, do Código Penal, mantendo os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)